Tribunal: TJSP
Processo: 1111152-08.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Reconhecido que as questões postas nas razões recursais foram clara e coerentemente enfrentadas no decisum – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Reconhecido que as questões postas nas razões recursais foram clara e coerentemente enfrentadas no decisum – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II, do NCPC – Vícios inocorrentes – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1111152-08.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TELEFONICA BRASIL S/A, é embargado G&P PROJETOS E
SISTEMAS S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35012
EDCL.No: 1111152-08.2015.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
EBDA. : G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
OBSCURIDADE
-
EFEITOS
MODIFICATIVOS

PREQUESTIONAMENTO - Reconhecido que as questões
postas nas razões recursais foram clara e coerentemente
enfrentadas no decisum Hipótese em que a embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação
Ainda que os embargos de declaração tenham fim de
prequestionamento, devem ser observados os lindes
traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no
art. 1022, II, do NCPC Vícios inocorrentes Matéria
prequestionada - Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 3.516/3.526, que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto.
Sustenta que há contradição e obscuridade
no v. acórdão. Alega que a relação estabelecida entre as
partes não é de consumo. Assevera que ambas as partes
atuam na cadeia de prestação dos serviços de telefonia.
Aduz que a descaracterização da embargada no conceito de
destinatária finaldos serviços prestados é evidente e
incontroversa. Afirma que atuou na mais absoluta boa-fé,
não se justificando a sua condenação à repetição do
indébito. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, sanando-se os vícios apontados (fls.
01/07).
É o relatório.
Todas as questões postas nos presentes
embargos declaratórios foram devidamente enfrentadas
pelo v. acórdão, não havendo a alegada contradição ou
obscuridade.
Sobre o tema, veja-se: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl,
Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a ed., Theotônio
Negrão.
Obscuridade,
de
seu
turno,
segundo
dicionário online de Português, significa: “Falta de
clareza, de inteligibilidade; caráter do que é confuso”.
O decisum é claro e coerente ao fundamentar,
à luz da legislação em vigor e da
jurisprudência deste E. TJSP, que:
“(...). A priori, esclareça-se que restou
incontroverso nos autos a existência do
contrato
de
prestação
de
serviços
de
telefonia, bem como que a ré, de forma
reiterada,
efetuou
cobrança
de
valores
indevidos da autora, tendo, então, após
regulares
impugnações
apresentadas
pela
cliente, procedido à restituição de tais
valores, seja, a princípio, em dobro, seja,
posteriormente, de forma simples.
Paira
controvérsia
entre
as
partes,
contudo, acerca da natureza da conduta da
ré ao realizar tais cobranças indevidas,
isto é, se esta seria de má-fé, apta a
gerar a devolução em dobro de todas as
cobranças, nos termos do art. 42 do CDC.
Assim, no presente caso, o ponto fulcral da
questão é a forma da restituição dos
valores, e, ainda, a existência dos danos
morais. Feitos tais esclarecimentos iniciais, consigna-se que a relação estabelecida
entre as partes é de consumo, na forma do
disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser
facilitada, com a inversão do ônus da
prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da ré comprovar a licitude
da cobrança, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando-se os autos, verifica-se haver
prática reiterada da ré em cobrar valores
em excesso da autora.
Verifica-se, ainda, que, diante de tal
situação,
a
autora
pagava
a
quantia
integralmente cobrada, e, na sequência,
pleiteava a devida devolução.
Verifica-se, por fim, da farta documentação
colacionada, que, de início, a ré vinha
ressarcindo
a
autora
dos
valores
impugnados, na forma dobrada, o que deixou
de ocorrer, passando a se dar de forma
simples.
E, como visto alhures, em sua defesa, a ré
não nega e tampouco justifica o corrido,
limitando-se
a
alegar
que
houve
ressarcimento, não sendo o caso, portanto,
da restituição em dobro, uma vez que
ausente má-fé de sua parte.
A ré, assim, não logrou demonstrar a
licitude das cobranças realizadas.
Como é cediço, no sistema do Código de
Defesa do Consumidor, nos termos do seu
art. 42, parágrafo único, o consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.
Depreende-se, assim, que alguns elementos
devem ser observados para que o consumidor
tenha o direito à repetição do indébito, em
dobro, conforme disposição do dispositivo
legal em comento, que são: que o fornecedor
tenha cobrado por valor indevido; que o
consumidor tenha pagado o valor cobrado
indevidamente; e, que haja má-fé no envio
da cobrança.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência do
C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.
8.078/1990. MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A
jurisprudência deste Tribunal preconiza que
a devolução em dobro prevista no parágrafo
único do art. 42 do CDC exige, além da
ocorrência
de
pagamento
indevido,
a
comprovada má-fé do credor, situação não
verificada na espécie. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento” (STJ; 4a Turma;
AgRg no AREsp no 103283/RJ; Rel. Ministro
Antonio
Carlos
Ferreira;
julgado
em
21/03/2013).
Observados
tais
requisitos,
evidente
o
direito que o consumidor tem do recebimento
do dobro que pagou indevidamente, desde que
haja má-fé do fornecedor.
E, no caso em testilha, resta devidamente
demonstrada a má-fé da ré.
Isto porque, como visto alhures, não houve
a cobrança equivocada de forma pontual, a
justificar, assim, o erro justificável.
Pelo contrário, a cobrança em excesso deu-
se de forma reiterada, por diversos meses,
o que somente era sanado mediante contatos
de impugnação da autora.
Assim, a conduta da ré, resultante da
cobrança de valores em excesso, de forma
contínua, afasta a configuração de engano
justificável, sendo devida, portanto, a
devolução em dobro dos valores, tal como
pleiteado pela autora, uma vez que ausente
prova da licitude da conduta da ré.
Outrossim, consigna-se que, nos termos do
art. 85, caput, da Resolução no 632 de 2014
da ANATEL, havendo cobrança indevida e
respectivo pagamento, o consumidor será
ressarcido na forma dobrada.
Para que não paire dúvida, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art.
85.
O
Consumidor
que
efetuar
pagamento de quantia cobrada indevidamente
tem direito à devolução do valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês pro rata die.”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de repetição
de indébito - Alegada cobrança indevida de
valores referentes a serviços vinculados ao
contrato de telefonia móvel celular não
contratados pela autora Cobrança indevida
de
valores
referente
a
serviços
não
contratados reconhecida pela concessionária
ré Restituição, na esfera administrativa,
pela
ré
de
apenas
parte
do
valor
efetivamente pago pela autora Incidência do
art. 42, caput, do CDC e do caput do art.
85 da Resolução n° 632 da Agência Nacional
de Telecomunicações Má-fé da concessionária
decorrente das circunstâncias do caso concreto, especialmente da cobrança
reiterada (por mais de dois anos, mês a
mês) de quantias de alto valor Procedência
mantida Recurso improvido” (Apelação no
1100498-88.2017.8.26.0100; Relator Correia
Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São Paulo; Julgado em
03/09/2018).
“COBRANÇA INDEVIDA Telefonia - Contrato de
prestação de serviços Cobrança de valores
em excesso na fatura Existência Engano
Justificável Não Ocorrência - Pagamento em
dobro Necessidade - Inteligência do artigo
42, do CDC c.c. artigo 85, caput, da
Resolução n. 632/14 da ANATEL: Havendo
cobrança e pagamento de valores em excesso,
relativos aos serviços de telefonia prestados, o consumidor deverá ser ressarcido, em dobro, da quantia paga indevidamente, porque não há engano
justificável, uma vez que a prática abusiva
é reiterada, à luz do que dispõe o artigo
42, do CDC, e em conformidade com o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85, caput, da Resolução n. 632/14 da
ANATEL.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1047454- 91.2016.8.26.0100; Relator Nelson
Jorge Junior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca:
São
Paulo;
Julgado em 06/06/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA REPETIÇÃO
DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA
INDEVIDA,
DIVERSA
DOS
TERMOS
CONTRATADOS
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
POSSIBILIDADE AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
RECURSO NÃO PROVIDO. Reconhecido nos autos,
através de documentos apresentados pelas
partes,
que
houve
cobrança
de
maneira
diversa dos termos contratados, de rigor a
devolução
dos
valores
cobrados
indevidamente, em dobro, nos termos do
artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, bem como do artigo
85, do Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações,
anexo à Resolução da Anatel no 632/2014”
(Apelação
no
1002730-41.2013.8.26.0606;
Relator Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Comarca: Suzano;
Julgado em 08/11/2016).
Assim, devidamente reconhecida a má-fé da
ré, nas cobranças indevidas realizadas, bem
como o pagamento efetuado pela autora, deve
haver
o
ressarcimento
do
valor
indevidamente pago, em dobro, com correção
monetária e incidência de juros de mora a
partir de cada pagamento.”.
Verifica-se, portanto, que toda a matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de
forma clara e coerente.
Pretende a embargante em verdade, sob as
vestes da contradição ou obscuridade, que os embargos
sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa, o que é vedado
em sede de embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
O inconformismo da recorrente, portanto,
não pode ser veiculado por meio de embargos de
declaração.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados.
Mesmo nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o
Grupo de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V. U.)”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
contradição e obscuridade, a hipótese é de rejeição dos
embargos opostos.
Ficam
prequestionados
os
dispositivos
legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.